Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 10,14%. ABSORÇÃO PELO ÍNDICE DE 42,72% EM JANEIRO DE 1989. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INDEXADOR. IRP ATÉ A PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento guardam identidade quanto à matéria e estão prontos para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais.
2. Nos termos do Art. 932, inc. IV, alínea “c”, do CPC, adota-se o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas para ser rejeitada a alegação quanto à exclusão do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário do mês de fevereiro de 1989, em razão de sua absorção pelo índice de 42,72%, em janeiro de 1989.
3. Rejeita-se a tese recursal sobre a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios, dada a preclusão da matéria, nos termos do Art. 507 do CPC.
4. “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Publica, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração de mora em momento anterior” (REsp n. 1.370.899).
5. É possível a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão a título de atualização monetária.
6. O IRP (Índice de Remuneração de Poupanças) deve incidir até o ajuizamento do cumprimento de sentença, a partir do qual deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal, conforme teor do Art. 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentada pelo Decreto no 86.649/81. 6.1. A partir da deflagração do cumprimento de sentença, o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído e não a atualização de valor constante de caderneta de poupança.
7. Agravo parcialmente provido.